Tribunal: CARF
Processo: 13602.001750/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.001750/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.105 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAMUEL DUTRA ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/13), lavrada em
15/09/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.001750/2008-27
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001750/2008-27

2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 11.000,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte cientificado da presente Notificação de Lançamento, por via
postal (o envio ocorreu no dia 22/09/2008 conforme cópia documento de fl. 17) e
apresentou, no dia 29/09/2008 (conforme protocolo à fl. 01), impugnação (fls. 01/02)
na qual, basicamente, alega:
- que o tratamento foi pago conforme os recibos apresentados e a dedução de
despesas médicas é garantida pela legislação do imposto de renda;
- que junto com esta impugnação seguem os recibos retificados de acordo com a
legislação tributária;
- que o vicio de forma dos recibos jamais pode invalidar um tratamento e seu
pagamento;
- que o notificado deveria ser aquele que emite os recibos em desconformidade
com a lei;
- que requer o cancelamento da presente Notificação de Lançamento.
Junta cópias de documentos. Dentre as quais (fls. 03/08), cópia de recibos
retificados conforme Quadro 1 que segue:
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-31.644 (e-fls. 23/27), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legitima devendo ser
conhecida.
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de revisão efetuada na
declaração de rendimentos, relativa ao exercício financeiro de 2005, ano-calendário de
2004.
Especificamente, foram glosados, por falta de comprovação, R$ 11.000,00
deduzido a titulo Despesas Médicas.
Essencialmente, o contribuinte alega em sua defesa que quem deveria ser
notificado para prestar esclarecimentos acerca do recibos deveria ser o profissional
que os emitiu e que a ausência de atendimento de requisitos formais nos recibos não é
suficiente para que suas deduções não sejam consideradas.
Contudo, não tem razão o impugnante pelas razões que se expõem a seguir.
...
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001750/2008-27

Infere-se, da mencionada norma, que para que seja possível a dedução dos
valores pagos a titulo de despesas médicas deve-se atender cumulativamente aos
seguintes requisitos: tratar-se de prestação de serviço na área da saúde, realizada por
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais ou o fornecimento de produtos de exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; o
beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes e o
prep da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo sujeito passivo.
A determinação contida no Decreto-Lei 5.844/1943, reproduzida no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999,
artigo 73, já mencionado, estabelece que cabe ao sujeito passivo desincumbir-se do
ônus da prova, nesse caso, das despesas médicas deduzidas, quando exigido pela
autoridade fiscalizadora:
...
Observa-se que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. E o que ocorre, como visto anteriormente, no caso das deduções em
que o citado decreto estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere Para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, acarreta consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Da norma citada, infere-se ainda que, para que a documentação tenha eficácia
probatória deve refletir a quitação de determinada obrigação. Sendo assim, é
necessário que da documentação apresentada pelo contribuinte seja possível
identificar a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica, como,
"prestação de serviços médicos" ou "prestação de serviços odontológicos"; quem é o
beneficiário do tratamento, o efetivo pagamento e a correspondência entre o
pagamento e o valor pago ao nome, número de inscrição cadastral e endereço do
profissional recebedor da contraprestação pecuniária.
Assim, conclui-se que não tem razão o impugnante restando claro que o ônus de
comprovar as despesas perante a Administração Tributária é do contribuinte que
informa as deduções em sua Declaração de Ajuste Anual.
No mesmo sentido, resta evidente, ao contrário do que acredita o sujeito
passivo, que são os requisitos formais legalmente estabelecidos que garantem aos
recibos força probatória perante a Administração Tributária e, como regra geral,
dispensam o contribuinte de outras formas de comprovação de realização das
despesas/tratamentos informadas com a finalidade de dedução da base de cálculo do
imposto sobre a renda.
Constata-se, que o impugnante juntou aos autos (fls. 03/07) recibos que a alega
terem sido retificados de acordo com a legislação citada.
Observa-se, contudo, da análise desses documentos que os mesmos não contém
qualquer informação acerca dos tratamentos realizados ou do beneficiário desses
tratamentos fazem apenas alusões genéricas a "atendimentos médicos" e a "tratamento
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001750/2008-27

odontológico". Foi incluída somente a identificação de quem os emitiu (nome, CPF e
endereço).
Portanto, considerando-se que o motivo da glosa foi o fato dos recibos
apresentados não atenderem aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 9.250/1995 em
seu artigo 8° e que o sujeito passivo não juntou aos autos outros elementos, como por
exemplo, documentos contemporâneos, como laudos, fichas médicas, prontuários
médicos, cópias de cheques nominais aos emitentes dos recibos, capazes de
comprovar, conjuntamente com os recibos retificados (apresentados por ocasião da
impugnação), que ele incorreu em tais despesas, que elas se referem a tratamentos de
saúde no qual ele foi o paciente; as glosas de despesas médicas devem ser mantidas.
Face ao exposto voto pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito exigido neste Auto de Infração.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
34/38), argumentando contrariamente à manutenção da glosa de despesas médicas e apresenta
declarações emitidas pelo prestadores de serviços médicos e odontológicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$
11.000,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado assevera que o tratamento foi pago conforme recibos já enviados e
que a dedução de despesas médicas é assegurada pela legislação vigente.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001750/2008-27

Informa que encaminha junto com o recurso declarações contendo a
discriminação dos tratamentos e procedimentos efetuados pelos respectivos profissionais que
confirmam o tratamento de saúde e seu pagamento.
De início, convém reproduzir o constante da descrição dos fatos e enquadramento
legal e seu complemento, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 11):
Glosa do valor de R$ 11.000,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação , OU por falta de previsão legal para sua dedução.
...o contribuinte apresentou os recibos acima especificados, que não foram
considerados suficientes para comprovação da dedução, tendo em vista que os
mesmos não preenchem os requisitos definidos pela legislação tributária, como a
indicação do prestador dos serviços e o endereço dos prestadores de serviços...
Quanto à manutenção das glosas recorridas o julgamento de primeira instância,
assim pronunciou-se (e-fls. 26/27):
Observa-se, contudo, da análise desses documentos que os mesmos não contém
qualquer informação acerca dos tratamentos realizados ou do beneficiário desses
tratamentos fazem apenas alusões genéricas a "atendimentos médicos" e a "tratamento
odontológico". Foi incluída somente a identificação de quem os emitiu (nome, CPF e
endereço).
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001750/2008-27

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Pelo visto, o óbice para o reconhecimento da regularidade das deduções médicas e
odontológicas, apontados pela autoridade lançadora e pelo julgamento anterior, foram que os
recibos apresentados não preenchiam os requisitos previstos em lei , não contemplando o
beneficiário dos serviços prestados, o endereço dos prestadores e a discriminação dos serviços
efetivados.
Vê-se que, com a sua impugnação, o interessado apresentou recibos (e-fls.4/8), já
contendo as correções relativas a ausência de endereço dos prestadores dos serviços médico e
odontológicos.
Em sede recursal, a fim de sanar a lacuna apresentada pela decisão anterior,
complementou o conjunto probatório com as declarações (e-fls. 34/35) emitidas pelos
prestadores de serviços, indicando como beneficiário dos procedimentos o próprio contribuinte,
bem como a respectiva discriminação dos serviços realizados.
Pelo teor dos documentos apresentados, entendo que o recorrente logrou êxito em
suprir as lacunas apontadas pela decisão anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento integral de suas deduções com despesas
médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital